Tribunal: TCU
Processo: 022.490/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (atual Ministério da Agricultura e Pecuária), em benefício do Sr. Edivaldo de Souza Moreira e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao devido; Considerando que, com base no tempo de serviço público até 8/3/1999 informado à peça 2 (p. 3), o interessado faz jus à quantia de 16% a título de anuênios, e não 17%, conforme o valor que consta no item "Rubricas", "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP" (peça 2, p. 4), e que vem sendo efetivamente pago em seu contracheque; Considerando, entretanto, que a parcela da vantagem impugnada corresponde a R$ 12,93 (R$ 219,89 do ATS pago - R$ 206,96 do ATS devido), quantia pouco significativa, podendo esta Corte considerar, excepcionalmente, legal a concessão e conceder registro do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira do interessado, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria do Sr. Edivaldo de Souza Moreira, concedendo registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.490/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edivaldo de Souza Moreira (XXX.020.981-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis no sentido de recalcular a rubrica "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP" à base de 16% sobre o valor do "Provento Básico", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.